Tribunal: TJPA
Processo: 0817061-45.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817061-45.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NEYVA NARA SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. ARTIGO 19-A, DA LEI Nº 8.036/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de contrato administrativo firmado com a autora para exercício de função de enfermeira, reconhecendo a obrigação do ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS pelos últimos cinco anos, em virtude de prorrogações sucessivas do vínculo funcional além do limite legal, sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sucessiva prorrogação de contrato temporário, sem concurso público, autoriza a declaração de nulidade do vínculo administrativo e o consequente pagamento de FGTS; (ii) se a ausência de vínculo celetista afasta a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (iii) se a atualização monetária dos valores devidos deve seguir a TR ou o IPCA-E, à luz da jurisprudência do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária por prazo superior ao previsto na legislação estadual caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade, conduzindo à nulidade do contrato, conforme art. 37, II e IX, da CF/88 e art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991.
4. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com respaldo nos Temas 191 e 551 do STF e entendimento consolidado na jurisprudência superior.
5. O índice de atualização monetária aplicável deve observar o decidido no Tema 810/STF e Tema 905/STJ, utilizando o IPCA-E, enquanto os juros de mora seguem os parâmetros fixados pelo STJ, afastada a aplicação da TR.
6. Inexistência de razão para sobrestamento em razão da ADI 5090/DF, pois a controvérsia central refere-se ao direito ao FGTS e não ao índice de correção.
7. Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas do FGTS, movida por Neyva Nara Souza Siqueira.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, Neyva Nara Souza Siqueira, foi contratada pelo Município de Parauapebas para exercer a função de enfermeira junto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), tendo iniciado suas atividades em 01/06/2018, permanecendo até 30/06/2023, quando foi dispensada sem justo motivo. Ressalta que sua contratação se deu de forma irregular, pois não houve prévia aprovação em concurso público, sendo renovada sucessivamente, em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal. Aduz que, apesar do vínculo funcional estabelecido, o Município não realizou os depósitos de FGTS em sua conta vinculada durante todo o período contratual, apesar dos descontos constantes em seus contracheques. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo, a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS de todo o período laborado, com base em sua última remuneração, que ascendia a R$ 13.447,32 (treze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), acrescida dos encargos previdenciários, correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC)."

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o cabimento da apelação, além da regularidade de sua representação e a inexigibilidade de preparo recursal ante a dispensa outorgada aos entes federados. No mérito, o Apelante reitera argumentos já apresentados em sede de contestação, impugnando a gratuidade judiciária deferida à autora e pleiteando a suspensão do feito, em virtude da pendência de julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que discute o índice de correção monetária a ser aplicado aos saldos das contas do FGTS. Defende a ausência de previsão legal para as verbas pleiteadas, considerando o regime estatutário da relação estabelecida entre as partes, e sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso concreto, dada a inexistência de vínculo celetista. Argumenta, ainda, que a atualização dos valores deve observar a TR (taxa referencial), em conformidade com o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, por conseguinte, a reforma integral da sentença de primeiro grau.

Por fim, o Município de Parauapebas postula que seja o feito sobrestado até o julgamento definitivo da ADI nº 5090/DF e que, caso superada tal questão, seja reconhecida a legalidade do contrato administrativo firmado, afastando-se qualquer obrigação de recolhimento do FGTS, ou, subsidiariamente, que eventual condenação observe os critérios de atualização definidos pelo STJ e STF, limitando-se ao período prescricional de cinco anos.

Por outro lado, a parte apelada, Neyva Nara Souza Siqueira, apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença combatida. Em síntese, a recorrida afirma que sua pretensão encontra respaldo tanto na legislação vigente quanto na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à obrigatoriedade do depósito do FGTS em contratos nulos celebrados com a Administração Pública, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Ressalta, ainda, que o pedido de suspensão em razão da ADI nº 5090/DF é descabido, visto que a controvérsia em análise não versa sobre o índice de correção do FGTS, mas sim sobre o próprio direito ao recebimento dos valores não depositados, em decorrência da nulidade contratual. Aduz, ademais, que o Município de Parauapebas se limita a reiterar argumentos já ventilados em sede de contestação, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso. Ao final, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários recursais e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, afasto o pedido de suspensão do presente feito, tendo em vista que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 9 determinou o sobrestamento dos processos que tenham relação com a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o que não se aplica ao presente caso.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025